Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO DE LEI PENAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÃO NÃO DIRIMIDA NA SEARA NÃO PENAL INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL, POIS NECESSÁRIA A PARTICIPAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM PROCDSSOS DESTE JAEZ. RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO REQUERENTE POR SONEGAÇÃO FISCAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM FACE DA QUAL FOI CONSTITUÍDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DOLO DEMONSTRADO NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS INVOCADAS. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de revisão criminal ajuizada com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, na qual se busca a desconstituição de condenação pela prática de crimes contra a ordem tributária.
II – Questão sob exame:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a existência de vício, por violação ao devido processo legal, no processo administrativo tributário em que se deu a constituição do crédito tributário objeto do crime de sonegação fiscal; (ii) analisar a ocorrência de violação a texto expresso de lei tributária penal relacionada à responsabilidade criminal do requerente por atos praticados na administração da sociedade empresária em face da qual houve a constituição definitiva do crédito tributário que respaldou a correspondente ação penal.
III – Razões de decidir:
3. Não é possível no bojo de ação penal, menos ainda em sede de revisão criminal, o reconhecimento de nulidade de procedimento fiscal no qual houve a constituição definitiva do crédito tributário, ainda que o correspondente lançamento tributário seja condição necessária para a tipificação do crime material contra a ordem tributária.
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a tese de nulidade do procedimento administrativo em razão da ausência de intimação do acusado não pode ser dirimida no âmbito da ação penal, uma vez que, além de não ser parte a Fazenda Pública, não possui a esfera criminal competência para declarar a sua nulidade, cabendo referida competência apenas ao Juízo não penal ou em sede de mandado de segurança” (HC n. 307.895, Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 08/06/2016).
5. Tendo como pressuposto a regularidade do lançamento tributário a partir do qual se promoveu a ação penal, na medida em que não há informação da anulação do correspondente processo administrativo fiscal, não há que falar em contrariedade do decreto condenatório com o artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, nem com o artigo 83, “caput”, da Lei 9.430/1996, assim como não é possível afirmar que houve violação à Súmula Vinculante 24.
6. Demonstrado que o requerente era o único administrador da sociedade empresária em face da qual foi constituído o crédito tributário, que cabia a ele representar a pessoa jurídica em juízo e fora dele, praticando todo e qualquer ato relacionado à empresa, e restando provado o dolo do crime de sonegação fiscal, não há como sustentar que a condenação do requerente violou o artigo 142 do Código Tributário Nacional, nem o artigo 49-A do Código Civil, sob a alegação de que o lançamento tributário não identificou diretamente o requerente como sujeito passivo da relação tributária.
IV – Dispositivo:
7. Revisão criminal parcialmente admitida e, nesta parte, julgada improcedente.